Tribunal: STF
Processo: RE 1402855
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Companhia de Habitação do Estado do Rio de Janeiro - CEHAB/RJ, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS AUTOS A PARTIR DO DECIDIDO NO IE 1053. REJEIÇÃO. 1. O detido compulsar dos autos da ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença que tramita em meio eletrônico revela a existência de requerimento do credor para reforço da penhora consta da petição protocolizada em 06/05/2019, encartada no IE 944 dos autos da ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença, tendo o juízo primevo determinado a juntada, pelo credor, de planilha atualizada do débito com a dedução dos valores já levantados para, então, dizer sobre a necessidade de penhora (IE 953). 2. A planilha apresentada pelo credor tomou em consideração os depósitos realizados pela devedora até a 64ª parcela, registrando montante em moeda corrente (R$790.615,07) e em UFIR (241.490,2936, UFIR/RJ 2019 R$3,2739 [IE 990, notadamente f.996]). 3. A parte Agravante foi intimada a se manifestar sobre o pedido do credor e o saldo devedor por ele apontado e, ao se manifestar nos autos, se limitou a juntar novas guias de depósito, disso resultando manifestação e requerimento do credor para reforço/substituição da penhora deferida pela decisão do IE 1053 e que, assim, não só não padece de qualquer tipo de nulidade como resta preclusa. 4. Também não se acolhe a tese recursal de nulidade no aditamento ao mandado de penhora encartado no IE 1071, porque evidente o erro material quanto ao valor registrado (R$121.290,77) já apontado pelo credor e que se confirma mediante simples comparação com os R$790.615,07 da já mencionada planilha acostada no IE 990 que, repise-se, não foi tempestivamente impugnada pela parte Agravante. 5. A remessa dos autos à contadoria judicial também não padece de qualquer irregularidade, tendo sido motivada pelo fato de a parte Agravante ter continuado realizando depósitos judiciais, conforme se lê na decisão do IE 1080 que ordenou a elaboração de '”[...]planilha demostrativa do saldo devedor da dívida, levando em conta, para além da condenação imposta (index 433), todos os depósitos já realizados (index 575, 582, 683, 690, 713, 719, 733, 753, 763, 852, 955, 977, 1.013 e 1.040) e os valores já levantados (index 807; fls. 652/655) 930, 1033 e 1049]” valor que tendo sido apurado (R$ 698.716,35) constou no mandado de penhora endereçado ao Secretário de Estado de Fazenda e que restou devidamente cumprido sem, contudo, resultar em repasse do valor ao juízo, conforme registra a decisão recorrida e confirma o ofício resposta da Secretaria Estadual de Fazenda (IE 1080 usque IE 1089, IE 1092, IE 1190/IE 1191, IE 1115/1116). 6. A decisão recorrida nada mais faz do que efetiva crédito não impugnado tempestivamente pela Agravante que opôs embargos declaratórios no IE 1130 na tentativa de reabrir discussão sobre decisão que já precluíra. 7. Não há como se conhecer da tese da extensão dos efeitos da ADPF 588-PB à situação concreta porque sequer foi submetida à análise do juízo primevo nos embargos declaratórios de que resultaram a decisão recorrida e, assim, não se prestam como argumento válido, sob pena de vulnerar o princípio que veda a supressão de instância. 8. Não há reparos à decisão que declara ser a parte Agravante uma sociedade de economia mista que atua em regime de concorrência e distribui lucros e dividendos e que, assim, não se sujeita ao regime dos precatórios, na esteira de entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, nos autos do RE n° 599.628, objeto do Tema nº 253. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”. 



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, caput, 100, 167, VI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a recorrente deve ser submetida ao regime dos precatórios.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da leitura dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. 



    Ademais, tendo a Corte de origem consignado que “a parte Agravante uma sociedade de economia mista que atua em regime de concorrência e distribui lucros e dividendos e que, assim, não se sujeita ao regime dos precatórios”, a revisão de tais das premissas demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ATUAÇÃO EM REGIME CONCORRENCIAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 599.628-RG/DF (Tema 253 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas.. II – O acórdão recorrido consignou, expressamente, que a agravante exerce suas atividades em regime de concorrência e que distribui lucros e dividendos aos quadros de acionistas e de servidores. III – Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1329554 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08-09-2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 253 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do STF, no julgamento do RE 599.628-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. Atual. Min. MIN. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/10/2011, Tema 253), publicado em 17/10/2011, em que discutida a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, firmou a orientação no sentido de que “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas”. 2. No caso, o Tribunal de origem consignou tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista que exerce suas atividades em regime de concorrência e distribui lucros. Assim, a reversão do entendimento assentado no acórdão recorrido quanto a essas conclusões demanda a análise dos atos constitutivos da empresa e de fatos da causa, medida inviável nesta sede recursal, nos termos da Súmula 279 do STF ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)”. (RE 1119236 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 01-08-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente